Tribunal: TJSP
Processo: 1034953-86.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000229013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034953-86.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Paulo e Agravado(s) Ministério Público do Estado de São
Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034953-86.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 40.739
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.739
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1034953-86.2015.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO (fls. 462/470) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do AI n.
791.292/PE.
Alegou a agravante, em síntese, que o v. acórdão recorrido
não teria apresentado fundamentação suficiente ao deslinde da causa,
violando o artigo 93, inciso IX, da CF. Aduziu, ainda, error in procedendo,
diante da determinação do pagamento de astreintes sem decidir sobre o
cumprimento ou não da obrigação, razão pela qual deveria ser o julgado
anulado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034953-86.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 40.739
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do AI no 791.292/PE, Tema no 339,
STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case AI n. 791.292/PE, Tema n.
339:
OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS,
com julgamento definitivo de mérito, asseverando:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, a traduzir invocação de “error in judicando”, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034953-86.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 40.739
4
não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de
erro de julgamento está contida a ideia de que as razões de decidir não
estão de acordo com o modelo de fundamentação que se suporia
adequada, mas, com o reconhecimento da fundamentação inadequada,
que não implica em carência absoluta de fundamentação.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
(...) não havendo a comprovação integral das obrigações
impostas, no tempo assinalado, cabível a incidência das
astreintes. Por fim, vale ressaltar apenas que é permitido,
eventualmente, ao juízo de origem, caso verifique excesso no
montante fixado a título de astreintes, a sua minoração, pois
esta
não
faz
coisa
julgada,
conforme
entendimento
sedimentado pelo C. STJ e, atualmente, normatizado pelo
NCPC (artigo 537, § 1o). (fls. 404).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034953-86.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 40.739
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)